Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-83.2025.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, condenando a embargada à devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, com base no art. 940 do CC.
2. O embargante alegou quitação integral da dívida antes do ajuizamento da execução, pleiteando repetição do indébito e indenização por danos morais.
3. A sentença reconheceu a cobrança indevida e condenou à devolução em dobro, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida configura má-fé apta a justificar a devolução em dobro, nos termos do art. 940 do CC; e (ii) estabelecer se é adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A quitação da dívida é incontroversa, reconhecida pela própria instituição financeira.
6. A jurisprudência exige demonstração de má-fé para aplicação do art. 940 do CC e do art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. Não há nos autos prova suficiente de conduta dolosa ou abusiva por parte da embargada.
8. A atuação da instituição financeira foi diligente, reconhecendo o erro e desistindo da execução.
9. A devolução em dobro exige má-fé comprovada, o que não se verifica no caso concreto.
10. A devolução deve ocorrer de forma simples, conforme art. 876 do CC.
11. Quanto aos honorários, aplica-se o princípio da causalidade, pois a cobrança indevida deu causa à demanda.
12. A fixação em 10% sobre o valor da condenação está em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC e com o Tema 1076 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e provido parcialmente. Sentença reformada para determinar a repetição simples do indébito, sendo mantida condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: " 1. A devolução em dobro do indébito exige comprovação de má-fé na cobrança. 2. Na ausência de má-fé, aplica-se a devolução simples, nos termos do art. 876 do CC. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade e os percentuais legais previstos no art. 85, §2o, do CPC.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 876, 940; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§2o e 11, 487, I, 803, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1883171, 0709773-02.2023.8.07.0018, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, j. 19.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1659016, 0716169-80.2022.8.07.0001, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, j. 01.02.2023; TJDFT, Acórdão no 1354456, 0706001-06.2019.8.07.0007, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, j. 07.07.2021; TJDFT, Acórdão no 1272996, 0708354-83.2019.8.07.0018, Rel. JOÃO EGMONT, j. 12.08.2020; TJDFT, Acórdão no 1965764, 0732928-54.2024.8.07.0000, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1820538, 0761245-82.2022.8.07.0016, Rel. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, j. 21.02.2024; TJDFT, Acórdão no 2018967, 0702792-12.2022.8.07.0011, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, j. 08.07.2025.